Tribunal: TJSP
Processo: 2360930-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Impenhorabilidade de bem de família em cumprimento de sentença por arbitramento de aluguel. Recurso não provido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Silva Lorencini contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença em ação de arbitramento de aluguel, que reconheceu a intempestividade da impugnação e

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Impenhorabilidade de bem de família em cumprimento de sentença por arbitramento de aluguel. Recurso não provido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Silva Lorencini contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença em ação de arbitramento de aluguel, que reconheceu a intempestividade da impugnação e indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel, por supostamente se tratar de bem de família. A agravante sustenta que é idosa, beneficiária da gratuidade de justiça, e que a constrição do imóvel compromete sua moradia e dignidade. Requer o reconhecimento da impenhorabilidade e a reforma da decisão.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão:
(i) saber se a impugnação apresentada pela executada deve ser considerada tempestiva;
(ii) saber se é possível reconhecer a impenhorabilidade do imóvel alegado como bem de família, no contexto de cumprimento de sentença decorrente de arbitramento de aluguel.
III. Razões de decidir
A impugnação é intempestiva, pois a executada foi regularmente intimada e permaneceu inerte, não havendo justificativa legal para prorrogação do prazo.
A alegação de bem de família não prospera, pois a execução não decorre de dívida comum, mas de obrigação judicial de pagar aluguel pelo uso exclusivo do imóvel, não se aplicando a proteção da Lei no 8.009/90.
Ausente demonstração de desacerto da decisão recorrida, impõe-se sua manutenção.
IV. Dispositivo e tese
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
A intempestividade da impugnação impede sua análise, salvo hipóteses legais expressas.
A impenhorabilidade do bem de família não se aplica à execução de obrigação decorrente de arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o e 6o; CPC, arts. 932 e 1.019; Lei no 8.009/90, arts. 1o e 5o.